Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007936-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 12.997.033/0001-37 (EMBARGANTE), ADEMIR LOZANO - CPF: 408.504.479-68 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA - CPF: 153.365.688-64 (AGRAVADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CLEOMAR MACHADO DE LIMA - CPF: 616.078.351-34 (AGRAVADO), DIRCEU MAURILIO DE FRANCA - CPF: 594.749.631-34 (AGRAVADO), EDER CAMPELO - CPF: 629.856.206-00 (AGRAVADO), IRIS NOVAIS CONCEICAO - CPF: 237.669.995-91 (AGRAVADO), JACKLINE LIMA DA SILVA - CPF: 010.844.421-08 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 415.408.401-15 (AGRAVADO), JOSE HILTON DE LIMA - CPF: 543.713.681-15 (AGRAVADO), JOSE MAURO DAS NEVES - CPF: 406.056.121-53 (AGRAVADO), LINDOMAR SANTOS SILVA - CPF: 855.826.206-30 (AGRAVADO), MARIA INOCENCIA DA SILVA SOUZA - CPF: 275.028.481-34 (AGRAVADO), MARIETA MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 460.689.371-00 (AGRAVADO), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 738.542.631-04 (AGRAVADO), MILTON DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 314.477.591-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão que Rejeita as Preliminares Suscitadas pelo Embargante e Indefere a Produção de Prova. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Executado e manteve a decisão que rejeitou as preliminares e indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e pericial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.Não configura omissão a falta de manifestação explícita sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação enfrenta suficientemente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007936-08.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
L. M. dos Santos Ligraf Gráfica e Painéis Ltda – EPP
em virtude do Acórdão de Id. 299300864, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta omissão, por falta de enfrentamento expresso dos artigos 370, 489, § 1o, VI, e 784, III, do CPC, bem como do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega que o Acórdão deixou de manifestar quanto à exigibilidade do título diante da inexistência de testemunhas, indeferimento da prova pericial apesar da complexidade dos cálculos e ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.

Pugna pela integração do Acórdão, com manifestação específica sobre os dispositivos indicados. Ainda requer o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 302993895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A Embargante
L. M. dos Santos Ligraf Gráfica e Painéis Ltda – EPP
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, rejeitou diversas as teses de nulidade do título, inépcia da petição inicial, ilegitimidade das partes, inexistência de litisconsórcio necessário, bem como indeferiu a produção de provas, com fundamento na suficiência dos documentos e na natureza de direito da controvérsia.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão recorrida. Reconheceu que o título executivo preenche os requisitos legais do artigo 784 do CPC, sendo líquido, certo e exigível, com clara definição das partes, objeto e valor.

Rejeitou a tese de cerceamento de defesa, destacou que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos nos autos eram suficientes à solução da controvérsia.

A Embargante alega que o Acórdão foi omisso porque não abordou expressamente sobre normas legais e constitucionais invocadas nas razões recursais.

Argumenta que o Acórdão deixou de manifestar quanto à exigibilidade do título diante da inexistência de testemunhas, indeferimento da prova pericial apesar da complexidade dos cálculos e ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.

No caso dos autos, o voto condutor analisou de forma direta e objetiva a validade e exigibilidade do título executivo, com fundamento no artigo 784 do CPC, afirmou que o título apresentava os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, com indicação clara de partes, objeto e valor. Assim, a matéria jurídica foi enfrentada.

O Acórdão foi explícito ao reconhecer que o título executivo apresentado preenchia os requisitos do artigo 784 do CPC, sendo “lícito, certo e exigível”, com delimitação clara de partes, objeto e valor, sendo “apto à instauração da execução”.

Ademais, não configura omissão a falta de manifestação explícita sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação tenha enfrentado suficientemente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o ato embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Na hipótese, o julgamento analisou de forma clara as razões do Agravo, enfrentou o cerne da controvérsia, qual seja, a validade do título e necessidade de provas.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício na decisão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Esse entendimento é corroborado pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025